Tribunal: TJSP
Processo: 2026191-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Determinação de realização de nova perícia. Artigo 480, e parágrafos, do CPC. Viabilidade da determinação pelo magistrado nos casos em que a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Recurso desprovido.